Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. O Código de Processo Civil preceitua que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível” (art. 783). Também dispõe que “são títulos executivos extrajudiciais: (...) o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas” (art. 784, inciso III).

2. Da análise do acervo probatório, vislumbra-se que os documentos que aparelham a presente execução são suficientemente hábeis a cumprir os requisitos previstos pela legislação processual.

3. Em regra, o título executivo extrajudicial possui presunção juris tantum de ser um documento que contém um direito de crédito, que é líquido e certo, e representa a obrigação desta dívida com as informações nele inscritas.

4. A apuração, em cognição exauriente, acerca dos requisitos do título executivo deve ser realizada em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil.

5. Apelação conhecida e provida.